Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DE MORA. AUSENTE. A notificação para fins de comprovação da mora, devolvida com o motivo "ausente", é insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, uma vez que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. O entendimento mais recente do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedentes.